Tribunal: STM
Processo: 7000462-05.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública da União contra sentença que condenou um Primeiro-Sargento do Exército pelo crime de falsidade ideológica (art. 312 do Código Penal Militar). O militar teria declarado dados falsos, em relação ao tempo de convivência, em uma certidão de união estável, com o objetivo de obter vantagem indevida e causar prejuízo à administração militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a declaração com os dados falsos foi realizada pelo apelante com a intenção (dolo) de prejudicar a administração militar e, portanto, se a conduta se enquadra no crime de falsidade ideológica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de elementos probatórios que demonstrem a intenção (dolo) do apelante em causar prejuízo à administração militar invalida a tipificação do crime de falsidade ideológica.
4. O simples fato de ter declarado informações falsas não configura o crime, pois é necessária a comprovação da intenção de prejudicar a administração militar.
5. A união estável entre os acusados era um fato público e notório e, portanto, o tempo de convivência informado na declaração não produziu o resultado de ludibriar a administração militar, visto que não houve prejuízo.
6. Em casos de dúvida, o princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado, ou seja, a incerteza quanto à autoria ou à culpa do apelante deve ser interpretada em seu favor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de Julgamento: "1. A ausência de dolo específico de prejudicar a administração militar descaracteriza o crime de falsidade ideológica.
2. A aplicação do princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição do apelante quando não há provas suficientes de sua culpa".
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STM, AP nº 7000511-51.2021.7.00.0000, Rel. para o Acórdão: Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 10/03/2022.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
05/06/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000462-05.2024.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MARLON ROBSON LORENZO ARAÚJO
ADVOGADO(A): EDUARDO BITTENCOURT CAVALCANTI (OAB DF067945)
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO DE
JULGAMENTO PRESENCIAL REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025,
APÓS O RETORNO DE VISTA DO MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH, O
TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR
MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA REFORMAR A
SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLVER O PRIMEIRO-SARGENTO
MARLON ROBSON LORENZO ARAÚJO E, POR FORÇA DA EXTENSÃO DOS
EFEITOS DO RECURSO À CORRÉ QUE NÃO RECORREU, ABSOLVER A RÉ
CIVIL MILENY ISABELLE DE SOUZA FERREIRA DO CRIME PREVISTO NO
ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM FULCRO NO ART. 439, ALÍNEA
"B", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. O MINISTRO LOURIVAL
CARVALHO SILVA FUNDAMENTAVA A ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES NA
ALÍNEA "E" DO ART. 439 DO CPPM. OS MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ E CELSO LUIZ NAZARETH, EM SEU VOTO DE VISTA,
DIVERGINDO, NEGAVAM PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E
MANTINHAM INTEGRALMENTE A SENTENÇA DO JUIZ FEDERAL
SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 8ª CJM, QUE
CONDENOU O SARGENTO MARLON ROBSON LORENZO ARAÚJO, PELO
CRIME DO ART. 312 DO CPM, À PENA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, COM
O BENEFÍCIO DO "SURSIS", PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, COM O
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE E COM A FIXAÇÃO DO REGIME
PRISIONAL INICIAL ABERTO PARA EVENTUAL CUMPRIMENTO DE PENA. O
MINISTROS CELSO LUIZ NAZARETH E LOURIVAL CARVALHO SILVA FARÃO
DECLARAÇÕES DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
27/02/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000462-05.2024.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MARLON ROBSON LORENZO ARAÚJO
ADVOGADO(A): EDUARDO BITTENCOURT CAVALCANTI (OAB DF067945)
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
27/02/2025, na sequência 5, disponibilizada no DE de 11/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO CELSO LUIZ
NAZARETH, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, QUE CONHECIA E DAVA PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO,
REFORMAVA A SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLVIA O PRIMEIRO-
SARGENTO MARLON ROBSON LORENZO ARAÚJO E, POR FORÇA DA
EXTENSÃO DOS EFEITOS DO RECURSO À CORRÉ QUE NÃO RECORREU,
ABSOLVER A RÉ CIVIL MILENY ISABELLE DE SOUZA FERREIRA DO CRIME
PREVISTO NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM FULCRO NO ART.
439, ALÍNEA "B", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. O MINISTRO
LEONARDO PUNTEL (REVISOR) ACOMPANHAVA O VOTO DO MINISTRO
RELATOR. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, LOURIVAL CARVALHO
SILVA E GUIDO AMIN NAVES AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA. NA FORMA
REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO DA DEFESA, DR.
EDUARDO BITTENCOURT CAVALCANTI, E O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE. AS PARTES SERÃO
INTIMADAS DO RETORNO DE VISTA PARA A SEQUÊNCIA DO JULGAMENTO.
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PEDIDO VISTA: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000462-05.2024.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MARLON ROBSON LORENZO ARAÚJO
ADVOGADO(A): EDUARDO BITTENCOURT CAVALCANTI (OAB DF067945)
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública da União
contra sentença que condenou um Primeiro-Sargento do Exército pelo crime de
falsidade ideológica (art. 312 do Código Penal Militar). O militar teria
declarado dados falsos, em relação ao tempo de convivência, em uma certidão
de união estável, com o objetivo de obter vantagem indevida e causar prejuízo à
administração militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a declaração com os dados
falsos foi realizada pelo apelante com a intenção (dolo) de prejudicar a
administração militar e, portanto, se a conduta se enquadra no crime de
falsidade ideológica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de elementos probatórios que demonstrem a intenção (dolo) do
apelante em causar prejuízo à administração militar invalida a tipificação do
crime de falsidade ideológica.
4. O simples fato de ter declarado informações falsas não configura o crime,
pois é necessária a comprovação da intenção de prejudicar a administração
militar.
5. A união estável entre os acusados era um fato público e notório e, portanto, o
tempo de convivência informado na declaração não produziu o resultado de
ludibriar a administração militar, visto que não houve prejuízo.
6. Em casos de dúvida, o princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado, ou
seja, a incerteza quanto à autoria ou à culpa do apelante deve ser interpretada
em seu favor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7000462-05.2024.7.00.0000
40001372153.V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Recurso provido.
Tese de Julgamento: "1. A ausência de dolo específico de prejudicar a
administração militar descaracteriza o crime de falsidade ideológica. 2. A
aplicação do princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição do apelante
quando não há provas suficientes de sua culpa".
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STM, AP nº 7000511-51.2021.7.00.0000, Rel.
para o Acórdão: Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 10/03/2022.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024, do
CNJ)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Francisco Joseli
Parente camelo, na conformidade do extrato da ata do julgamento, por unanimidade, em
conhecer e, por maioria, em dar provimento ao recurso de apelação interposto pela
Defensoria Pública da União para reformar a sentença condenatória e absolver o Primeiro-
Sargento Marlon Robson Lorenzo Araújo e, por força da extensão dos efeitos do recurso à
corré que não recorreu, absolver a ré civil Mileny Isabelle de Souza Ferreira do crime
previsto no art. 312 do Código Penal Militar (CPM), com fulcro no art. 439, alínea "b", do
Código de Processo Penal Militar (CPPM).
Brasília, 05 de junho de 2025.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ n.º 144 de
25/8/2023)
O que motivou a ação: A ação foi motivada por uma acusação de falsidade
ideológica contra um militar, o Primeiro-Sargento Marlon Robson Lorenzo Araújo. A
acusação era de que ele teria declarado informações falsas acerca do tempo de convivência
com sua parceira, em um documento oficial, uma certidão de união estável.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: O juiz que analisou o caso pela primeira
vez considerou o Primeiro-Sargento Marlon culpado e o condenou.
O que motivou o recurso: A defesa do militar, feita pela Defensoria Pública da
União, não concordou com a condenação e entrou com um recurso de apelação no Superior
Tribunal Militar para que o caso fosse revisado. O objetivo do recurso era provar que o
militar não agiu com a intenção de cometer o crime e, portanto, deveria ser absolvido.
7000462-05.2024.7.00.0000
40001372153.V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Qual foi a principal discussão no recurso: A principal questão analisada pelo
tribunal foi se, o Primeiro-Sargento Marlon Robson Lorenzo Araújo, teve a intenção
(chamada juridicamente de "dolo") de cometer o crime de falsidade ideológica. Ou seja, se
ele agiu de propósito para prejudicar alguém ou a administração militar ao declarar os dados
falsos.
O que o ministro relator (quem julgou o recurso) decidiu: O ministro relator,
que ficou responsável por analisar o recurso, decidiu que não havia provas suficientes para
demonstrar que o militar agiu com a intenção de cometer o crime. Ele entendeu que, sem a
prova da intenção, o crime não se configurou. Por isso, votou para reverter a condenação e
absolver o militar.
Resultado final do recurso: A maioria dos ministros do tribunal concordou com
o voto do ministro relator. Eles decidiram absolver o militar Marlon Robson Lorenzo
Araújo e, como a decisão beneficiava diretamente a outra pessoa envolvida (a ré civil Mileny
Isabelle de Souza Ferreira), a absolvição foi estendida a ela também, mesmo que ela não
tivesse entrado com recurso. Este processo foi julgado em:
Brasília, 05 de junho de 2025.
RELATÓRIO
A Defensoria Pública da União, na assistência do Primeiro-Sargento Marlon
Robson Lorenzo Araújo, interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, de
29/04/2024, que condenou o Primeiro-Sargento Marlon Robson Lorenzo Araújo e a civil
Mileny Isabelle de Souza Ferreira à pena de 1 (um) ano de detenção, como incursos nas
sanções do art. 312 do Código Penal Militar (CPM), a ser cumprida em regime aberto, com o
direito de apelar em liberdade e com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
A denúncia narra que os acusados compareceram no Cartório do 7º Ofício de
Notas de Nova Iguaçu/RJ para lavratura da escritura pública de união estável, em 7/4/2009, e,
supostamente, teriam declarado informação falsa acerca do tempo em que conviviam
maritalmente.
Recebida a denúncia em 25/6/2022, os acusados foram citados, tendo o feito
tramitado regularmente a partir de então (processo 7000083-86.2022.7.08.0008/PA, evento 1,
REC_DENUNCIA2).
A sentença foi disponibilizada em 29/4/2024 e, após regularmente intimadas as
partes, a DPU interpôs, tempestivamente, o presente recurso de apelação (processo 7000086-
64.2022.7.04.0004/MG,
evento
134,
APELAÇÃO1).
(processo
7000083-
86.2022.7.08.0008/PA, evento 299, REC1).
Devidamente intimada, a defesa da acusada Mileny Isabelle de Souza Ferreira
nada requereu no prazo legal, havendo o respectivo trânsito em julgado em 15/5/2024
(processo 7000083-86.2022.7.08.0008/PA, evento 302, CERT1).
7000462-05.2024.7.00.0000
40001372153.V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas razões de apelação, a Defensoria Pública da União pugna pela
absolvição do Primeiro-Sargento Marlon Robson Lorenzo Araújo, por atipicidade da conduta,
haja vista a ausência de dolo, nos termos do art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal
Militar (processo 7000083-86.2022.7.08.0008/PA, evento 299, REC1).
Em contrarrazões, o Ministério Público Militar pugna pelo não provimento do
apelo, para manter a sentença condenatória nos seus exatos termos (processo 7000083-
86.2022.7.08.0008/PA, evento 306, CONTRAZAP1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Maria Ester Henriques Tavares, manifesta-se pelo conhecimento e
pelo provimento parcial do presente recurso de apelação para, mantida a condenação e a pena
aplicada, reformá-la para desclassificar a conduta para o crime de uso de documento falso,
previsto no art. 315 do CPM (processo 7000462-05.2024.7.00.0000/STM, evento 7,
PARECER1).
É o relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo, pois,
ser conhecido.
1. Objeto do recurso
A Defensoria Pública da União requer a absolvição do apelante, por atipicidade
da conduta, haja vista a ausência de dolo, nos termos do art. 439, alínea "b", do Código de
Processo Penal Militar.
Alega que o apelante não teve a intenção de se locupletar indevidamente e de
gerar prejuízo à administração ou ao serviço militar, pois, em seu interrogatório, declarou
que: 1) amava a ré Mileny e já pretendia formar com ela uma família; 2) nunca pediu
benefício retroativo em razão da escritura pública de união estável, tendo efeitos apenas para
o futuro; 3) não pediu nenhum valor retroativo em razão de sua transferência para Belém à
época; 4) não percebeu que constava na escritura que conviviam maritalmente a mais de 4
anos; e, 5) que a documentação era só mais uma segurança para a ré, pois já pretendia casar-
se, tanto é que contraíram matrimônio ao final do mesmo ano de 2009.
Acrescenta, ainda, a aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. Razões de decidir
Verifica-se, na hipótese, que o apelante foi condenado pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar pela prática
do crime de falsidade ideológica, que está previsto no art. 312 do Código Penal Militar, nos
seguintes termos:
7000462-05.2024.7.00.0000
40001372153.V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia constar, ou
nêle inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sôbre fato jurìdicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular.
O delito de falsidade ideológica é crime formal, que se perfaz com a mera
realização do núcleo do tipo, no momento em que o agente insere em um documento
declaração falsa ou diversa da que devia constar, com desígnio de criar ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante, e apresenta à Administração Militar.
O vício da falsidade ideológica recai sobre as declarações que o documento
deveria ter, ou seja, sobre o conteúdo. No documento ideologicamente falso, não existem
rasuras ou emendas, pois, sob o aspecto material, trata-se de documento absolutamente
verdadeiro, porém, com ideia falsa sobre a realidade.
Na hipótese analisada, o documento apresentado que constituiria a
materialidade do delito é a declaração de união estável. Contudo, o que se busca analisar, de
forma minuciosa, é se o acusado cometeu ou não o crime de falsidade ideológica em razão da
declaração apresentada perante o Exército Brasileiro, ou seja, se ele realmente teve a intenção
de declarar falsamente o período em que estava em um relacionamento amoroso para gerar
prejuízo à Administração Militar.
Consta dos autos que os acusados compareceram no Cartório do 7º Ofício de
Notas de Nova Iguaçu/RJ para lavratura da escritura pública de união estável, em 7/4/2009, e,
supostamente, teriam declarado informação falsa acerca do tempo em que conviviam
maritalmente.
A referida certidão foi utilizada pelo Primeiro-Sargento Marlon Robson
Lorenzo Araújo, em 11/5/2009, para a inclusão de sua companheira como dependente,
perante o 2º Batalhão de Infantaria de Selva, em Belém/PA, onde havia sido movimentado e
estava lotado à época.
Ocorre que, em 20/12/2009, os reús contraíram matrimônio e, após 3 (três)
anos, em 5/5/2012, Mileny Isabelle de Souza Ferreira ingressou com pedido de Dissolução de
Sociedade de Fato, cumulada com Partilha de Bens, conforme consta no Processo nº
0069485-51.2012.8.19.0038, que tramitou na Vara de Família da Comarca de Mesquita/RJ
(processo 7000033-60.2022.7.08.0008/PA, evento 1, IP-PROCE3).
No decorrer do referido processo, em 23/10/2019, o Juiz de Direito oficiou o
Ministério Público Militar, a fim de que fosse apurado eventual crime cometido
pelo Primeiro-Sargento Marlon Robson Lorenzo Araújo, por, supostamente, ter declarado em
escritura de união estável que convivia maritalmente com a civil Mileny Isabelle de Souza
Ferreira há mais de 4 (quatro) anos.
Em consequência, foram instaurados Procedimento Investigatório no Ministério
Público Militar e, em 24/12/2021, e Inquérito Policial Militar pelo Comandante do Segundo
Batalhão de Infantaria de Selva (processo 7000033-60.2022.7.08.0008/PA, evento 1, IP-
PROCE1 processo 7000033-60.2022.7.08.0008/PA, evento 1, IP-PROCE2).
7000462-05.2024.7.00.0000
40001372153.V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A solução do Inquérito Policial Militar foi no sentido de que os fatos apurados
não caracterizaram crime militar, tendo em vista que, em que pese o registro equivocado da
data inicial da União Estável na certidão, essa informação não gerou prejuízo para a União e
não foi utilizada para atentar contra a administração ou o serviço militar (processo 7000033-
60.2022.7.08.0008/PA, evento 1, IP-PROCE1).
Em seu interrogatório, o acusado afirmou que, ele e a civil Mileny Isabelle de
Souza Ferreira apenas assinaram a certidão que já estava pronta quando compareceram ao
cartório. Informou, também, que, no final do ano de 2008, foi transferido para a cidade de
Belém e que, por já ter um relacionamento amoroso com a ré, no início de 2009,
amadureceram a ideia de morarem juntos e constituírem Uniáo Estável. Por fim, asseverou
que somente veio a se atentar para o início da data da União Estável contido na certidão no
momento em que foram dissolvê-la, pois os efeitos do documento passaram a valer da data de
sua apresentação e não retroagiram 4 (quatro) anos.
A acusada Mileny Isabelle de Souza Ferreira afirmou que, quando
compareceram ao Cartório para reconhecer a União Estável, o documento já estava pronto e
apenas assinaram. Informou, também, que eles conviviam como marido e mulher e, em 6 de
abril de 2009, trocaram alianças na casa de seus pais e, em dezembro de 2009, contraíram
matrinônio religioso. Asseverou que, no período entre abril e dezembro de 2009, não utilizou
serviço de saúde e não usufruiu de nada relacionado ao Exército Brasileiro.
A testemunha arrolada pela Defensoria Pública da União, Zuleica da Silva
Manegucci, que também foi testemunha por ocasião da lavratura da Escritura de União
Estável, afirmou que, assim como declararam os acusados, não leu o inteiro teor do
documento e apenas o assinou, pois já estava pronto. Informou que foi madrinha de
casamento dos réus e que antes da cerimônia religiosa eles já conviviam como marido e
mulher.
Ora, observa-se que o acusado obteve, de forma legítima, a certidão e, nesse
contexto, entendo que a sua conduta não se subsome a nenhum dos verbos tipificados no art.
312 do Código Penal Militar, ou seja, ele não omitiu, inseriu ou fez inserir declaração falsa ou
diversa da que devia ser escrita, com o fim de criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante que atentasse contra a administração ou o serviço militar.
De acordo com os autos, verifica-se que o acusado forneceu os dados para o
servidor do cartório fazer a declaração de união estável e não demonstrou que tinha o
objetivo de alterar a verdade sobre os fatos. Nesse sentido, verifica-se que o documento não
possui uma falsidade evidente, pois sua forma é autêntica.
Em que pese a autoria e a materialidade delitivas estarem evidenciadas nos
autos, não ficou demonstrada a intenção, por parte do réu, em causar prejuízo à
Administração Militar.
Importante ressaltar que, de fato, os réus tiveram uma relação amorosa durante
a data em que compareceram ao cartório e lavraram a certidão, tanto que vieram a contrair
matrimônio posteriormente.
7000462-05.2024.7.00.0000
40001372153.V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Há de se enfatizar que o próprio Exército Brasileiro afirmou, na Solução do
Inquérito Policial Militar, que a apresentação da certidão de União Estável não gerou prejuízo
financeiro à administração retroativo ao período de 4 (quatro) anos.
Entendo que, em que pese a certidão constar que o Primeiro-Sargento Marlon
Robson Lorenzo Araújo e a civil Mileny Isabelle de Souza Ferreira conviviam em União
Estável por mais de 4 (quatro) anos, tal fato não é capaz de, por si só, configurar o dolo e
tipificar o crime de falsidade ideológica, tendo em vista que não houve ilegalidade e prejuízo
algum com a apresentação da certidão perante o Exército Brasileiro, pois eles, de fato,
relacionavam-se amorosamente.
Assim, considerando toda a análise dos fatos e das provas produzidas, não há
elementos que indiquem, com precisão, ter o réu a intenção de ter feito inserir declaração
falsa, com a finalidade de prejudicar direito, de fato que tenha atentado contra a
administração, conforme descreve o tipo penal do art. 312 do Código Penal Militar.
Sobre o tema, esta Corte já firmou entendimento nesse sentido, verbis:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. MPM. DEFESA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIOS DO IN DUBIO PRO
REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. MANUTENÇÃO DA
ABSOLVIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Comete o crime de falsidade ideológica o
agente que omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a Administração ou o Serviço Militar – art. 312 do CPM. 2. O
conjunto probatório eivado de fragilidades afasta a tese da culpabilidade dos acusados. O
Direito Penal não opera sob conjecturas ou probabilidades. Nesse contexto, os Princípios do
in dubio pro reo e da Presunção de Inocência prevalecem para absolvê-los. 3. Recursos não
providos. Manutenção da Sentença absolutória. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000338-56.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro Marco Antônio
de Farias. Data de Julgamento: 05/12/2024, Data de Publicação: 17/12/2024)
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312
DO CPM. DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. A subsunção
da conduta de apresentar declaração de residência de município não tributável com o intuito
de obter dispensa do serviço militar obrigatório ao tipo penal previsto no art. 312 do CPM
(falsidade ideológica) exige a demonstração inequívoca de tratar-se de documento falso
apresentado perante à administração militar, com a finalidade espúria de frustrar a
convocação de candidato ao alistamento militar. A fragilidade do acervo probatório, à vista
da desarmonia entre as declarações testemunhais e os interrogatórios dos acusados, aliada a
documentos colacionados aos autos pelo acusado que inferem a possibilidade de o candidato
ao alistamento ter fixado residência na localidade não tributável, mesmo que de forma
transitória, impedem a cristalização do édito condenatório. O convencimento judicial apto a
cristalizar um juízo de condenação deve repousar sobre circunstâncias objetivas, com lastro
probatório nos autos. Do contrário, a absolvição emerge como única medida, consagrando o
princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo. Apelo ministerial desprovido.
Decisão por unanimidade. (STM. Apelação nº 7000785-78.2022.7.00.0000. Relator Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data Julgamento: 21/09/2023. Data
Publicação: 05/10/2023.) (grifos nossos).
7000462-05.2024.7.00.0000
40001372153.V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, o dolo da conduta não restou comprovado. Ao invés, o que restou
evidente é que o acusado não teve a intenção de atentar contra a Administração Militar e, de
fato, não houve qualquer repercussão na seara adminsitrativa, pois não houve lesão à União.
Por fim, quanto à fundamentação do parecer da lavra da Subprocuradora que
atribui ao apelante a conduta ilícita descrita no art. 315 do Código Penal Militar, cabe
algumas considerações.
O tipo previsto no art. 315 do CPM estabelece o seguinte:
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
O crime do art. 315 do Código Penal Militar prevê a conduta ilegal de fazer uso
de documento falso. O delito se consuma apenas com a simples utilização do documento
comprovadamente falsificado. O elemento subjetivo do tipo seria o dolo, ou seja, a vontade
livre e consciente de usar o documento falso.
Como delineado, se não houve a comprovação do dolo por parte dos acusados,
a conduta tipificada no art. 312 do Código Penal Militar torna-se atípica. Em consectário
lógico, se não há falsidade ideológica, impossível a desclassificação para o delito de uso de
documento falso. Portanto, completamente desarrazoado o pleito apresentado pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pois estes autos não apontam uma conduta típica.
Dessa forma, diante da ausência de comprovação do dolo por parte dos
acusados e por não ter havido qualquer atentado contra a administração ou o serviço militar,
impõe-se a reforma da sentença para absolver o acusado Primeiro-Sargento Marlon Robson
Lorenzo Araújo,e por força da extensão dos efeitos do recurso à corré, a civil Mileny Isabelle
de Souza Ferreira do crime previsto no art. 312 do CPM.
Destaco que o art. 515 do CPPM dispõe:
Efeito extensivo
Art. 515. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se
fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.
Assim, em que pese à corré não ter recorrido, em razão da equivalência da
situação e das condições de fato e de direito verificadas nos autos, a sua absolvição também é
a medida que se impõe.
Nesse sentido esse Superior Tribunal Militar já se manifestou:
EMENTA: APELAÇÃO. PECULATO-FURTO. SOLDADOS DO EFETIVO VARIÁVEL.
SUBTRAÇÃO DE JAQUETAS. SALA DE RESERVA DE MATERIAIS. PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REABERTURA
DE PRAZO RECURSAL. JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. CONTRARIEDADE ARTIGO 529 DO CPPM. ADVOGADOS.
7000462-05.2024.7.00.0000
40001372153.V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CERTIFICAÇÃO EM SESSÃO DE JULGAMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO DA sentença.
SISTEMA E-PROC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR.
DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR. APLICAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO
AMPLO. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO
POR MAIORIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE LIVRE ACESSO AO LOCAL DA RES. acusadoS
VIGIADOS POR MILITARES MAIS ANTIGOS. ELEMENTAR DO TIPO DE PECULATO.
INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO QUALIFICADO (ART. 240, § 5º, DO
CPM). ATRIBUIÇÃO TEMPORÁRIA. RESPONSÁVEL PELO ACESSO LOCAL DA RES.
CONFIGURAÇÃO
PECULATO-FURTO.
RECEPTAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
EXTENSÃO
DOS
EFEITOS
DA
DESCLASSIFICAÇÃO. SENTENCIADOS NÃO RECORRENTES. PROVIMENTO PARCIAL.
DECISÃO MAJORITÁRIA. A admissão dos recursos levado a efeito pelo magistrado a quo vai
de encontro ao dispositivo processual previsto no art. 529 do CPPM, o qual estabelece o prazo
de cinco dias contados da data da intimação da sentença ou da sua leitura na presença das
partes ou de seus procuradores. Não se vislumbra nos autos nenhum prejuízo às defesas, as
quais tiveram amplo conhecimento do teor da sentença condenatória, deixando transcorrer in
albis o prazo para interposição de recurso. O favorecimento judicial não se justifica na
presente hipótese por se tratar de violação a prazo peremptório e por possibilitar a abertura
de perigoso precedente. recursos não conhecidos, por serem intempestivos. Decisão por
maioria. Na conformidade do entendimento do Superior Tribunal Militar, a análise da
amplitude do efeito devolutivo é matéria que se confunde com o mérito, razão pela qual não
deve ser conhecida. Decisão por maioria. Apesar da comprovada a prática delitiva, verificou-
se na instrução criminal a inadequação da tipicidade formal do delito de peculato-furto (art.
303, § 2º, do CPM) para a maioria dos acusados. A sentença se mostra condizente com a
denúncia apenas em relação ao acusado que ocupava temporariamente a função de
responsável pelo local onde se encontravam as jaquetas subtraídas. Em relação aos demais
acusados, o acesso à sala era sempre vigiado por um militar mais antigo, o que retira a
elementar do peculato, mas permite a reclassificação das condutas para o crime de furto
qualificado (art. 240, § 5º, do CPM), as quais foram facilitadas por quem detinha o controle
de acesso à sala da subtenência. As causas de diminuição da pena previstas nos §§ 1º e 2º do
art. 240 do CPM não se aplicam aos crimes contra a Administração Militar, no caso, o
peculato-furto. Precedentes da Corte. Consignado nos autos que um dos acusados não
subtraiu efetivamente a res, mas a recebera de um dos corréus, impõe-se o reconhecimento do
crime de receptação, capitulado no art. 254 do CPM. Provimento parcial aos apelos
defensivos, para reclassificar as condutas de peculato-furto para furto qualificado, com
extensão dos efeitos aos sentenciados que não recorreram, na forma do art. 515 do CPPM.
Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000511-51.2021.7.00.0000.
Relator para o Acórdão: Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira. Data de Julgamento:
10/03/2022, Data de Publicação: 29/03/2022)
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pela Defensoria
Pública da União e dou-lhe provimento para, reformando a sentença condenatória, absolver o
Primeiro-Sargento Marlon Robson Lorenzo Araújo e, por força da extensão dos efeitos do
recurso à corré que não recorreu, absolver a ré civil Mileny Isabelle de Souza Ferreira do
crime previsto no art. 312 do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do
Código de Processo Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372153v58 e do código CRC edb28143.
7000462-05.2024.7.00.0000
40001372153.V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 22/08/2025, às 15:12:49
7000462-05.2024.7.00.0000
40001372153.V58
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000462-05.2024.7.00.0000/PA
APELANTE: MARLON ROBSON LORENZO ARAÚJO
ADVOGADO(A): EDUARDO BITTENCOURT CAVALCANTI (OAB DF067945)
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei, divergindo do entendimento majoritário do Plenário desta Egrégia Corte,
para conhecer e negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo integralmente a sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Apelação interposta pela DPU, em face da Sentença do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 8ª CJM que condenou os réus:
Sargento MARLON ROBSON LORENZO ARAÚJO e a civil MILENY ISABELLE DE
SOUZA FERREIRA, pelo crime do art. 312 do CPM, à pena de 01 (um) ano de reclusão para
cada um dos réus, com o benefício do SURSIS, pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito de
apelar em liberdade e com a fixação do regime prisional inicial aberto para eventual
cumprimento de pena.
Segundo a peça acusatória, os Acusados compareceram, em 07/04/2009, ao
Cartório do 7º Ofício de Notas de Nova Iguaçu/RJ e lavraram Escritura Pública de
Declaração de União Estável, na qual afirmaram, falsamente, que residiam juntos e
conviviam maritalmente há mais de 4 (quatro) anos. Marlon, então lotado no 2º Batalhão de
Infantaria de Selva em Belém/PA, utilizou esse documento para requerer a inclusão de
MILENY como sua dependente junto ao Sistema de Saúde do Exército (FUSEX), o que foi
deferido.
Conforme a Denúncia, a fraude só foi descoberta cerca de 3 (três) anos depois,
por quando do conhecimento da sentença, transitada em julgado, prolatada pela Vara de
Família da Comarca de Mesquita do TJ-RJ, nos autos do Ação Cível de Reconhecimento e
Desconstituição de União Estável e Partilha de Bens, Processo nº 0069485-
51.2012.8.19.0038, ajuizada por MILENY.
Na verdade, o Dr. ALBERTO FRAGA, Juiz da Vara de Família, oficiou (OF
823 de 27MAI2019) ao Ministério Público Militar, para os fins de apuração quanto à
existência de crime militar, tendo a 5ª Procuradoria de Justiça Militar do Rio de Janeiro
determinado a instauração de IPM, que serviu de lastro ao oferecimento da Denúncia e,
posteriormente, a condenação de MARLON e MILENY nos termos relatados.
A DPU sustenta, no presente Recurso de Apelação, que a conduta do Apelante
seria atípica, por não restar confirmada a existência do dolo especifico do art. 312 do CPM,
posto que o Apelante não teve a intenção de prejudicar a Administração Militar ou alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante, mas de atender a interesses pessoais alheios ao
serviço.
7000462-05.2024.7.00.0000
40001373231 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Argumenta a DPU que a Escritura Pública de União Estável teria sido elaborada
por iniciativa da corré, sem a participação dolosa do Apelante, bem como que não houve
qualquer pedido de benefício retroativo ou a obtenção de qualquer vantagem indevida junto
ao Exército.
Sustenta, ainda, que o Apelante sempre atuou com boa-fé, manifestando o
propósito de formalizar vínculo familiar com a corré e que não há prova de que o Apelante
tenha agido conscientemente com o dolo de fraude. Com base nesses argumentos, a DPU
requer a absolvição, por ausência de dolo ou por insuficiência de provas para um decreto
condenatório.
Por seu turno, a corré MILENY não interpôs recurso contra a decisão
condenatória que transitou em julgado em 15/05/2024.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral, Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, manifestou-se pelo
conhecimento e pelo provimento parcial do Recurso de Apelação, para manter a pena
aplicada, alterando a classificação jurídica-penal do crime do art. 312 do CPM, para o de uso
de documento falso, do art. 315 do CPM.
Com as devidas vênias ao entendimento da Turma e dos argumentos defensivos
da sempre combativa DPU, entendo que restou comprovado, nos autos, a materialidade do
crime do art. 312 do CPM, bem como a autoria e a culpabilidade dos sentenciados.
DA MATERIALIDADE DO CRIME DO ART. 312 DO CPM
O crime de falsidade ideológica está assim tipificado no CPM:
Falsidade ideológica
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim
de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular.
O tipo penal em questão tem como bens jurídicos tutelados o regular
funcionamento da Administração Militar, a fé pública e a credibilidade dos documentos
públicos e particulares, não se exigindo qualidade especial do seu autor, podendo ser
praticado por civil ou militar
1.
Nesse sentido, o crime de falsidade ideológica apresenta 3 (três) núcleos
verbais, conforme leciona Rossetto
2: “1ª) omitir em documento declaração que dele devia
constar designa deixar de inserir, não mencionar (...)” 2ª) inserir em documento declaração
falsa ou diversa da que deve ser escrita significa introduzir, colocar, incluir no documento
uma declaração que não corresponde a verdade ou diferente da que deveria constar (...)”; e
7000462-05.2024.7.00.0000
40001373231 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“ 3ª) fazer inserir em documento declaração falsa ou diversa daquela da que devia ser
escrita é a inserção indireta: o agente se utiliza de terceiro para inserir no documento a
declaração falsa ou diferente da que deveria constar.”
No presente caso, a conduta do Apelante amolda-se à terceira modalidade, qual
seja de fazer inserir em um documento público, declaração falsa quanto à existência de
União Estável, com a finalidade de criar obrigação para a Administração Militar, com
base na alteração da verdade sobre fato juridicamente relevante. Conduta que atenta
contra a administração militar, uma vez que possibilitou a inclusão da corré como sua
dependente junto ao Exército Brasileiro, em período de abril de 2009 a dezembro de
2009, passando a fazer jus a benefícios pessoais previstos em lei, tais como a assistência à
saúde e a pensão militar.
Nesse sentido, resta explicitamente destacado na Escritura Pública de
Declaração de União Estável, a intenção dos corréus de que a declaração falsa produzisse
efeitos legais junto ao Exército, bem como agiram de forma consciente e deliberada, ao
compareceram perante o 7º Ofício de Notas de Nova Iguaçu/RJ para a sua lavratura (IPM
7000033-60.2022.7.08.0008, Evento 1, IP-PROCE3, Página 16):
“(...) MARLON ROBSON LORENZO ARAUJQ, brasileiro, solteiro, maior, militar, portador
da carteira de nº 043505634-6 do Ministério da Defesa do Exercito Brasileiro emitida em
07.001.2009, inscrito no CPF nº 0725725670] e MILENY ISABELLE DE SOUZA
FERREIRA, brasileira, solteira, maior, vendedora, portadora da carteira de identidade de nº
2l.348.891-9 do SSP/DETRAN/RJ emitida em 27032008, inscrita no CPF nº 120.914.627/48,
residentes e domiciliados na rua Alexandrina Mendes de Oliveira nº 58, Jardim Tropical, Nova
Iguaçu; devidamente identificados e qualificados, documentos apresentados do que dou fé,
bem como farei apresentar esta ao competente distribuidor desta Comarca. E em seguida,
pelos outorgantes declarantes, e reciprocamente outorgados, foi dito que de acordo com a
norma do artigo nº 226 § 3º da Constituição Federal de 05 de outubro de l988, regulamentado
pela lei 9.278 de 10 de maio de 1996 e o artigo nº l.723 do Código Civil Brasileiro, desejam
reconhecer a existência de sua união estável e vem por meio desta declarar lº - Que vivem
maritalmente como se casados fossem há mais de 4 anos; 2º - Declaram que vivem
maritalmente como se casados fossem e firmam a presente espontaneamente para que
produza seus devidos e legais efeitos, tanto em Juízo ou fora dele em qualquer órgão público
ou privado bem como servindo a presente para ingressar junto ao Ministério da Defesa do
Exército Brasileiro, instituto Nacional de Seguridade Social, Planos de Saúde, e
Seguradora. A presente declaração foi feita por livre e espontânea vontade dos declarantes
na presença das testemunhas (...)”
Ressalta-se que, por sua natureza notarial, a Declaração falsa de União Estável
feita pelo Apelante e por MILENY reveste-se de fé pública, caracterizando-se como
documento público para fins penais, sendo que, tanto a existência da falsidade ideológica do
documento quanto o dolo específico do Apelante, restam comprovados, nos autos do
supramencionado Processo nº 0069485-51.2012.8.19.0038 (TJ-RJ).
Nesse sentido, os fundamentos da Sentença da Vara de Família da Comarca de
Mesquita do TJ-RJ, esclarecem de forma clara e objetiva que a lavratura da Escritura teve o
propósito “escuso” de permitir a inclusão de MILENY como dependente do Apelante junto
ao Exército, burlando a legislação e as normas de regência, passando MILENY a fazer jus a
serviços médicos junto ao Exército.
Alguns pontos devem ser destacados na referida Sentença:
7000462-05.2024.7.00.0000
40001373231 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) O Juízo da Vara de Família da Comarca de Mesquita do TJ-RJ é o órgão
jurisdicional natural e competente para decidir sobre a constituição e a existência da União
Estável entre MARLON ROBSON LORENZO ARAÚJO e MILENY ISABELLE DE
SOUZA FERREIRA.
2) O Juízo da Vara de Família da Comarca de Mesquita do TJ-RJ reconheceu
a falsidade da Declaração de União Estável constante da Escritura Publica firmada
por MARLON e MILENY.
3) O Juízo da Vara de Família da Comarca de Mesquita do TJ-RJ reconheceu
que a referida União ocorreu somente entre 20/12/2009 a abril de 2011.
4) O Juízo da Vara de Família da Comarca de Mesquita do TJ-RJ decidiu
que MARLON e MILENY, também, mentiram, em juízo, durante a Instrução e julgamento
do Processo nº 0069485-51.2012.8.19.0038, ao afirmarem que a União Estável teria iniciado
em abril de 2009, com o propósito de dar ares de legalidade ao pedido de inserção
de MILENY como dependente de MARLON junto ao Exército, com o propósito de evitar a
responsabilização administrativa e criminal dos réus pela fraude junto ao Exército.
Nesse sentido, destaco os seguintes trechos da sentença (IPM 7000033-
60.2022.7.08.0008, Evento 1, IP-PROCE20, Página 6/10):
“(...) Através da leitura da petição inicial, da contestação e da réplica, resta evidenciado que
o casal se conheceu em dezembro de 2008, sendo que, em abril de 2009, cometeram o crime
de falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal), ao lavrarem a escritura declaratória de
união estável de fls. 16. Em tal documento, lavrado no dia 07.04.2009, as partes fizeram
inserir, em documento público e com o objetivo de alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, declaração falsa, afirmando que "viviam maritalmente como se casados fossem há
mais de 4 anos"
Tal escritura, como reconhecido pelo réu em sua contestação, foi lavrada com objetivo escuso,
qual seja, o de permitir que sua noiva pudesse ser inserida como sua dependente junto ao
Exército Brasileiro, burlando assim normas militares aplicáveis à espécie.
Ocorre que, como restou claro ao longo do processo, na época dos fatos, isto é, em abril de
2009, não havia entre as partes sequer união estável e muito menos uma união estável há mais
de 04 anos, uma vez que as partes haviam se conhecido havia menos de 06 meses.
Pois bem. Estabelecida a premissa de que as partes incorreram na prática de crime de
falsidade ideológica ao lavrarem a escritura pública de união estável com afirmações falsas,
passo então a demonstrar porque o período informado por ambos na AIJ de fls. 156 também
não é verdadeiro e qual foi o motivo para que, em juízo, tornassem a fazer afirmações falsas.
De acordo com o que foi informado em juízo, a união teria perdurado entre abril de 2009 e
abril de 2011. Entretanto, o que se extrai da réplica, bem como da troca de emails de fls.
135/140 é que em janeiro de 2009 as partes teriam noivado. Segundo a autora, o noivado teria
ocorrido a no dia 06.01.19, mas o email de fls. 138, datado de 25.01.09, revela um pedido de
casamento feito naquela data.
De toda sorte, a troca de emails acostada e as alegações trazidas pelas partes evidencia que
na época em que ficarem noivos o réu residia em Belém do Pará, enquanto que a autora
morava no Estado do Rio de Janeiro. Não havia, a partir daquela data, uma relação de união
estável, já que as partes não se viam ou se tratavam como marido e mulher. Além disso, o
email de fls. 140. datado de 12.06.09, traz em seu bojo um email encaminhado com o titulo
7000462-05.2024.7.00.0000
40001373231 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"Alerta Gol- itinerário de Viagem" fato que demonstra que as partes não viviam juntas nesta
época e estavam se valendo de vôos entre os Estados do Pará e do Rio de Janeiro para
poderem se encontrar e seguir com o seu noivado.
Nesta esteira, tem-se que a união entre as partes se tomou pública e esses passaram a conviver
maritalmente, se reconhecendo como marido e mulher, somente em 20.12.2009, data da
cerimônia religiosa de casamento, comprovada a fls. 142.
Portanto, o que emerge dos autos é que, diversamente do informado por ambas as partes, a
união estável teve seu inicio no dia 20.12.2009, ocasião em que se iniciou uma convivência
duradoura, pública e continua, com o objetivo de constituir família, nos moldes do art. 1 ° da
mencionada lei 9278/96. Não por menos, foi a partir desta data que a autora foi residir com o
réu no Pará, sendo essa, segundo o réu, uma exigência da família da autora para que
houvesse uma mudança de endereço.
Mas então qual seria o motivo para que, em juízo, ambas as partes tenham afirmado que a
união havida entre ambos teria iniciado em abril de 2009. Explico. Tal afirmação foi feita
para sanar a afirmação falsa, prestada junto ao Exército Brasileiro, no sentido de que, na
época em que a autora foi informada como dependente do réu, isto é, em abril de 2009, esses
viviam efetivamente em união estável.
Ora, ambas as partes já reconheceram que a escritura de união estável de fls. 16 foi feita com
afirmações falsas. vez que o período de inicio da união não datava de mais de 04 (anos).
Também disseram as partes que tal escritura foi feita com o objetivo de fazer inserir a autora
como dependente do réu Junto ao exército brasileiro. Todavia, caso reconhecida a união
estável a partir de abril de 2009, como querem as partes, restaria suprida qualquer
ilegalidade na fruição de serviços médicos pela autora, Já que sua inserção como dependente,
apesar de lastreada em documento falso, seria possível, já que existente uma união estável
entre as partes.
Por outro lado, ao se reconhecer que entre abril de 2009 e 20.12.2009 não havia união estável
entre as partes, forçosamente se reconhece que em tal período a autora usufrui de forma ilegal
de serviços médicos que não lhe eram ofertáveis, tendo o réu contribuído para tal fim. Em
outras palavras, a alteração na verdadeira data da união estável havida entre autor e réu livra
o réu de responder a processo administrativo junto ao Exército Brasileiro e livra o réu e a
autora de serem responsabilizados pelas falsas declarações prestadas àquele órgão. Com
efeito, demonstrado que as partes alteraram a verdade dos fatos e qual o objetivo de tanto,
deve ser reconhecido que a união vindicada pela parte autora ocorreu somente entre
20.12.2009 e abril de 2011. E nada mais além disso. (...)
ISSO POSTO julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO o pedido e, em consequência,
julgo EXTINTO o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, 1 do CPC, para
reconhecer e dissolver a união estável existente entre MILENY ISABELLE DE SOUZA
FERREIRA e MARLON ROBSON LORENZO no período de 20.12.2009 e abril de 2011, não
havendo que se falar em partilha (...)”.
Ressalta-se que a decisão da Vara de Família da Comarca de Mesquita foi
confirmada pela 10ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça-RJ, em sede de Recurso de
Apelação nº 0069485-51.2012.8.19.0038, de relatoria do Desembargador CESAR CURY,
cuja ementa transcrevo:
"Com efeito, não há como serem reputadas verdadeiras as informações contidas na
Escritura Declaratória de União Estável, especialmente diante da expressa declaração
trazida pelo réu na contestação no sentido de que o documento não espelha a real situação
do casal em abril de 2009, o que se confirma ante a ausência de provas contundentes no
sentido de que a União Estável já existisse à época. Ademais, no documento consta que, em 07
de abril de 2009, as partes conviviam maritalmente há mais de quatro anos, ao passo que, em
7000462-05.2024.7.00.0000
40001373231 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contraste, as partes declararam na oportunidade da audiência que a União Estável se iniciou
somente a partir de 07 de abril de 2009, em que pese o réu ter afirmado, inicialmente, que o
relacionamento só passou a esse status em dezembro de 2009. Outrossim, a autora alega, em
duas oportunidades (réplica às fls. 116 e apelação às fls. 218), que somente após a cerimônia
religiosa realizada em 20/12/2009, foi morar com o réu no Pará, depreendendo-se que, no
período anterior, ela morava no Rio de Janeiro e ele, à serviço do Exército Brasileiro, no
Pará, sendo mantido pelo casal, portanto, relacionamento de namoro à distância, até
dezembro de 2009.”
Assim, conforme consignado nas decisões judiciais supramencionadas, a união
estável entre MILENY e MARLON somente teve início em 20/12/2009, data da celebração
do casamento religioso, quando, de fato, passaram a conviver publicamente, de forma
contínua e com o objetivo de constituir família. Até então, o relacionamento entre as partes
limitava-se a um namoro à distância, sem coabitação, já que o réu residia no Pará e a autora
no Rio de Janeiro.
A alteração da realidade fática com a lavratura da referida escritura pública foi
reconhecida por ambos os envolvidos, que admitiram o objetivo de burlar as normas militares
para viabilizar a inclusão da autora como dependente. Em juízo, tentaram posteriormente
modificar a versão apresentada, alegando que a união teria iniciado em abril de 2009, como
forma de legitimar a utilização dos benefícios concedidos à época com base em
documentação falsa. No entanto, provas documentais, incluindo e-mails trocados entre o
casal e demais elementos constantes nos autos, afastam essa tese, confirmando que a união
estável somente se constituiu a partir de 20/12/2009.
Assim, não remanescem dúvidas de que o fato material objeto da denúncia
efetivamente ocorreu: houve confecção de documento público contendo declaração
ideologicamente falsa sobre fato juridicamente relevante.
A relevância da declaração ideologicamente falsa é atestada nos autos, pelo fato
da referida Escritura Pública de Declaração de União Estável ter sido utilizada para fins de
inclusão da Senhora MILENY como dependente do militar MARLON, ora Apelante, perante
o Exército Brasileiro, passando ela a constar no rol de beneficiários do sistema de saúde
(FUSEX) após a apresentação da certidão falsa (APM, Evento 201, ANEXO5 - Boletim
Interno nº 094, de 27 de maio de 2009, do 2º Batalhão de Infantaria de Selva).
Conforme disposto no art. 50, § 2º, inciso I, do Estatuto dos Militares, a
companheira do militar, com quem ele viva em União Estável, na constância do vínculo, é
considerada dependente, desde que assim declarada por ele na organização militar
competente:
Art. 50. São direitos dos militares:
(...)
§ 2º São considerados dependentes do militar, desde que assim declarados por ele na
organização militar competente:
I - o cônjuge ou o companheiro com quem viva em União Estável, na constância do vínculo;
7000462-05.2024.7.00.0000
40001373231 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Registre-se que a inclusão da condição de dependente é capaz, por si só, de
gerar direitos estatutários para a pessoa declarada dependente e, por seu turno, de gerar
obrigações legais para a Força, que não se resumem, apenas, à prestação de assistência
médica e hospitalar.
O dependente do militar faz jus, por força de Lei, aos seguintes direitos:
- à assistência médico-hospitalar, assim entendida como o conjunto de
atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo
serviços profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como o fornecimento, a
aplicação de meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários (art. 50,
inciso IV, alínea “e” do Estatuto dos Militares);
- ao funeral, constituindo-se no conjunto de medidas tomadas pelo Estado,
quando solicitado, desde o óbito até o sepultamento condigno (art. 50, inciso IV, alínea “f” do
Estatuto dos Militares);
- à habitação, com o militar, em imóvel sob a responsabilidade da União, de
acordo com a disponibilidade existente (art. 50, inciso IV, alínea “i”, item 2 do Estatuto dos
Militares);
- à pensão militar, em caso de morte do militar, com a prova da União Estável
como entidade familiar (art. 7º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 3.765/60 que dispõe sobre as
Pensões Militares).
Verifica-se assim que, com a apresentação da Escritura Pública de Declaração
de União Estável, ideologicamente falsa, perante o Exército Brasileiro, a corré MILENY
passou a usufruir do direito líquido e certo ao benefício da pensão militar, da assistência
médico-hospitalar, do auxílio-funeral e do direito à habitação, assim como, o Apelante passou
a usufruir do direito líquido e certo a parcelas remuneratórias, além da segurança de ter sua
companheira devidamente amparada pelo Estado em caso de sua morte ou de necessidades
médicas.
No caso concreto, todos os elementos do tipo incriminador do art. 312 do CPM
restaram presentes: (a) houve inserção de declaração falsa em documento público (escritura
pública em cartório); (b) tal declaração dizia respeito a fato juridicamente relevante
(existência de União Estável para habilitar a companheira como dependente perante o
Exército); e (c) o fato claramente atenta contra a Administração Militar, na medida em que
visou, indevidamente, gerar cadastros e benefícios no âmbito de Força Armada, em prejuízo
da lisura do serviço público militar.
Diferentemente do alegado pela Defesa, a conduta em apreço não é atípica nem
irrelevante sob o prisma penal militar. Ao revés, trata-se exatamente de uma das figuras
previstas no capítulo de falsidades documentais do CPM, constituindo crime militar, em
razão do claro potencial lesivo ao interesse da Administração castrense.
Cumpre esclarecer que o crime de falsidade ideológica, tal como tipificado na
legislação penal militar, é classificado doutrinariamente como crime formal. Isso significa
que sua consumação, independe da ocorrência de resultado naturalístico ou de efetivo
7000462-05.2024.7.00.0000
40001373231 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prejuízo material – basta a potencialidade lesiva da falsificação e a intenção especial de
fraudar a fé pública e a administração militar. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados
dessa Corte:
EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR
(MPM).
FALSIDADE
IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CPM. REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA A
AQUISIÇÃO DE ARMA DE FOGO. ADULTERAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS
COMPROVADAS.
DOLO
CONFIGURADO.
CONDUTA
TÍPICA,
ANTIJURÍDICA E CULPÁVEL. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REFORMA DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVIMENTO DO APELO. CONDENAÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. 1. A falsidade ideológica é crime formal, que se perfaz com a mera realização do
núcleo do tipo descrito no art. 312 do CPM, ou seja, no momento em que o agente omite, faz
omitir ou insere, em documento público ou particular, declaração falsa ou diversa da que
devia constar, uma vez que o preceito primário do delito não requer a demonstração de
prejuízo, bastando a conduta atentar contra a Administração Militar. 2. Hipótese em que o
documento originário, expedido pela Administração Castrense, foi indevidamente modificado,
passando a ostentar informação não verídica, com o intuito de permitir a aquisição de
armamento diverso do autorizado. 3. In casu, a materialidade do crime de falsidade
ideológica encontra-se delineada e provada. Esta constatação exsurge da análise do firme
contingente material carreado ao feito, o qual evidencia que o documento de autorização,
indispensável à aquisição de arma de fogo, sofreu adulteração, no que diz respeito à indicação
do calibre do armamento requerido pelo Réu. 4. De igual forma, a autoria encontra-se
plenamente evidenciada, sobretudo devido ao fato de que o acesso ao Sistema de Gestão
Corporativo (SisGCorp), necessário para a aquisição do armamento, foi realizado pelo
próprio Acusado, por meio de login e senha pessoais. 5. O dolo que permeia o proceder do
Réu, materializado na plena consciência e vontade livre e desembaraçada de alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante, ressai nítido, a partir do momento em que inseriu
informação falsa em documento público, consistente na alteração do calibre do armamento,
cuja aquisição havia sido autorizada pela SFPC/2, fato que atenta contra a Administração
Militar, em especial por burlar a fiscalização de produtos controlados. 6. As atividades de
fiscalização de produtos controlados, incluindo armamento e munição, são exercidas pelo
Exército Brasileiro, com fundamento na Lei nº 10.826/2003, que dispõe sobre o registro, a
posse e a comercialização de armas de fogo e munição. O Regulamento de Produtos
Controlados, aprovado pelo Decreto nº 10.030/2019, normatiza e regula a atuação da
Administração Castrense nessa área. 7. Em decorrência, tratando-se de atividade exercida
pelo Exército, em cumprimento a dever legal, e sendo o crime imputado meramente formal, a
ocorrência ou não de prejuízo é indiferente para a consumação delitiva, bastando a fé
pública e a moralidade da Administração Militar terem sido atingidas, inclusive em razão da
estreita relação de tal atividade fiscalizatória com a própria atividade-fim das Forças
Armadas. 8. Configurada a materialidade, comprovada a autoria, demonstrada a
culpabilidade e delineada a tipicidade do crime de falsidade ideológica, na ausência de
causas justificantes ou exculpantes de qualquer natureza, impõe-se a aplicação da reprimenda
penal ao Apelado, por incorrer no art. 312 do CPM. 9. Recurso de Apelação provido, para
reformar a Sentença absolutória. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000682-37.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LOURIVAL
CARVALHO SILVA. Data de Julgamento: 19/09/2024, Data de Publicação: 07/10/2024)
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE
NULIDADE. TIPIFICAÇÃO. FALSO MATERIAL. MATÉRIA IMBRICADA NO MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
FALSIDADE
MATERIAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO. ART. 314 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME PRÓPRIO.
PROFISSIONAL
DE
SAÚDE.
INSERÇÃO
DE
CONTEÚDO
INVERÍDICO
EM
DOCUMENTO. FALSO IDEOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA.
NÃO COMPROVAÇÃO. INIMPUTABILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. LAUDO
PERICIAL. COMPROVADA A SEMI-IMPUTABILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E
7000462-05.2024.7.00.0000
40001373231 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CULPABILIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. NÃO
ACOLHIMENTO.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MAIORIA. Tratando-se a arguição suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar de matéria imbricada com o mérito recursal, relativa à
correta tipificação da conduta, a preliminar não deve ser conhecida, na forma do § 3º do
artigo 79 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. Preliminar de nulidade não
conhecida. Unanimidade. Comete o delito tipificado no art. 312 do CPM o agente que insere
conteúdo inverídico em Atestado Médico com o intuito de alterar verdade sobre fato
juridicamente relevante. Na prática delituosa descrita como falsidade ideológica,
diferentemente do que ocorre no delito de falsidade material, o documento se apresenta
perfeito em sua forma, porém seu conteúdo intelectual não é verdadeiro. Somente o delito
tipificado no art. 314 do Código Penal Militar exige, para a sua configuração, a condição de
profissional de saúde do agente subscritor do Atestado Médico. O delito de falsidade
ideológica é crime formal, que se perfaz com a mera realização do núcleo do tipo. Para a
sua caracterização, basta a potencialidade do dano, não sendo necessário o prejuízo
concreto à Administração Militar. O elemento subjetivo do tipo penal do art. 312 do CPM é o
dolo consistente na vontade livre e consciente de praticar a falsidade ideológica no
documento, com a intenção de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante. Consoante a dicção do art. 48 do CPM, é inimputável quem, no
momento da ação ou da omissão, não possui a capacidade de entender o caráter ilícito do fato
ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em virtude de doença mental, de
desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Comprovado em Exame de Insanidade
Mental que, no momento do fato delituoso, o agente tinha suprimidas, consideravelmente, a
capacidade de entendimento da ilicitude do fato e de autodeterminação, evidencia-se a semi-
imputabilidade, podendo ser atenuada a reprimenda, nos termos do parágrafo único do artigo
48 do Código Penal Militar. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade na
conduta do Acusado, não merece acolhida a alegação de ausência de provas para a
condenação pelo Princípio in dubio pro reo. Apelo a que se nega provimento. Maioria.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000091-21.2015.7.11.0211. Relator(a):
Ministro(a) CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 03/10/2017, Data de
Publicação: 16/11/2017)
APELAÇÃO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE CONFIGURADAS. FALSIFICAÇÃO DE DUAS ASSINATURAS EM
DOCUMENTOS PARTICULARES. CONSUMAÇÃO DO DELITO. INEXISTÊNCIA DE ERRO
GROSSEIRO. OFENSA À FÉ PÚBLICA DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. SUSPENSÃO DO
FEITO ATÉ O JULGAMENTO DO PRESENTE APELO. DESCABIMENTO. NEGADO
PROVIMENTO. UNÂNIME. Autoria amplamente comprovada. Prova testemunhal e prova
documental apontam o Réu como o autor da falsificação de 2 (duas) assinaturas apostas em
documento particular, para fins de fraudar o processo licitatório. Confissão judicial. Exame
grafotécnico aponta como sendo do punho subscritor do Réu as rubricas impugnadas.
Materialidade configurada nos autos mediante a prova técnica. Culpabilidade caracterizada.
O Réu, valendo-se da condição de cônjuge da sócia de uma das empresas participantes do
certame, aproveitou-se para falsificar documentos, aliciar funcionários da referida empresa e
apresentar documentação de pesquisa de preços toda irregular, junto ao setor de
aprovisionamento. Era-lhe, portanto, exigível conduta diversa, pois tinha pleno conhecimento
do caráter ilícito do fato. Descabível a alegação de erro grosseiro. Os documentos
falsificados, de início, foram aptos a iludir até mesmo o ordenador de despesas. A farsa
somente foi percebida diante da suspeita de irregularidades quanto às planilhas serem
idênticas para todos os fornecedores, contendo os mesmos erros de ortografia e com a
ausência de uma terceira pesquisa de preços. Art. 312 do CPM. Crime formal. A sua
consumação ocorre no instante em que são inseridas as declarações inidôneas e
devidamente concluídas. O prejuízo financeiro não é elemento essencial constitutivo do tipo,
mas mero exaurimento. Prejudicado o pedido de suspensão do cumprimento da pena até o
julgamento do presente recurso. Concessão do direito de recorrer em liberdade. Negado
provimento. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000094-
51.2014.7.07.0007. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento:
16/05/2017, Data de Publicação: 30/05/2017)
7000462-05.2024.7.00.0000
40001373231 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, no presente caso, pouco importa, para fins de tipicidade, se a farsa
seria descoberta adiante, o crime existiu independente, de, posteriormente, em 20/12/2009,
ter ocorrido o casamento religioso.
No caso concreto, a conduta dos acusados representou uma fraude contra os
procedimentos administrativos militares, criando uma situação jurídica falsa (um vínculo de
União Estável que não existia e uma situação de dependência legal que não existia) que
possibilitou a ambos a obtenção de direitos adquiridos, conforme mencionado.
Ainda que não tenha havido, porventura, exercício desses direitos ou dispêndio
financeiro pelo Exército, houve, sem dúvida, a exposição a risco do bem jurídico tutelado,
consistente na regularidade e veracidade das informações prestadas perante à Administração.
Ademais, a própria inclusão irregular da dependente já configura um ato lesivo à organização
administrativa militar, na medida em que a corré passou a ocupar, ilegalmente, posição
jurídica que não fazia jus.
Portanto, a falta de prejuízo econômico imediato não exclui a ilicitude nem a
tipicidade da conduta perpetrada, que se reveste de conteúdo antiético e incompatível com a
ordem jurídica militar.
DA AUTORIA E DOLO ESPECÍFICO
As autorias do Sargento MARLON ROBSON LORENZO ARAÚJO e
de MILENY ISABELLE DE SOUZA FERREIRA pela prática do crime de falsidade
ideológica mostram-se, absolutamente, comprovadas, pelas provas documentais e pelos
depoimentos dos sentenciados, sendo incontroverso terem comparecido, de forma voluntária,
ao Cartório do 7º Ofício de Notas de Nova Iguaçu/RJ para a lavratura da Escritura Pública
de Declaração de União Estável, com a plena consciência que prestavam declaração falsa
com a finalidade de utilizar o referido documento público, por eles assinados, junto ao
Exército.
Ademais, vale destacar que, na peça de contestação apresentada no Processo
cível nº 0069485-51.2012.8.19.0038, o Apelante declarou o real motivo de ter providenciado
a referida escritura pública de União Estável, qual seja: oferecer assistência médica a sua,
então, namorada (IPM nº 7000033-60.2022.7.08.0008, Evento 1, IP-PROCE5, Página 20):
“O real motivo da Escritura Declaratória de União Estável deu-se pelo fato do casal ter se
envolvido em um acidente de Trânsito na Via Dutra, no dia 05/04/2009, por volta das 18:00
(R0 nº 058-02257/2009-01). Ocasião em que ambos foram conduzidos ao Hospital Geral de
Nova Iguaçu (Hospital da Posse) e em seguida , o requerido foi removido para o HCE
(Hospital Central do Exército). Não tendo a requerente a mesma sorte por não ser
dependente do requerido. Isso mexeu muito com o requerido, e, pensando num melhor
tratamento para sua namorada, e, convicto naquele momento que ela seria sua futura
esposa, resolveu então antecipá-la como sua dependente dentro das Forças Armadas e
mesmo com partes do corpo quebrado devido ao acidente no dia 07/04/2009, menos de 48 h
depois, ele estava dentro do Cartório. Só não sabia e nem contava que meses depois estaria
sendo vítima de uma situação tão constrangedora e desonesta de uma pessoa que jurou-lhe
amor e fidelidade por toda a vida!”
7000462-05.2024.7.00.0000
40001373231 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, não se mostra crível a alegação do Apelante, por ocasião de seu
interrogatório, de que teria assinado a Escritura de União Estável sem lê-la, na tentativa
escusar-se da responsabilidade pela falsidade de sua declaração, com base a um possível erro
material em relação à delimitação das datas consignadas na Escritura ou à finalidade da
lavratura do referido ato.
Verifica-se que o Apelante não é um cidadão iletrado, muito pelo contrário,
segundo consta dos autos, é um Graduado do Exército, selecionado, inclusive, para servir no
Gabinete do Comandante do Comandante do Exército, tendo, por sua situação sócio-
educacional e acadêmica, plenas possibilidades de conhecer o caráter ilícito de sua conduta.
Ademais, depreende-se de seu depoimento, claramente, que sua intenção de
providenciar a Escritura de União Estável tinha a finalidade de colocar MILENY como sua
dependente junto ao Exército, para os fins de direito:
“QUE, atualmente, está servindo no Gabinete do Comandante do Exército; QUE nunca
respondeu a processo anteriormente; QUE atualmente reside em Brasília/DF; QUE
apresentou a certidão, porém, no ato da assinatura, não leu o documento; QUE o documento
já estava pronto; QUE apenas assinaram o documento; QUE o documento foi elaborado pelo
cartório; QUE a MILENY foi ao cartório providenciar os papeis e marcar a data; QUE, antes
de mudar para Belém, residia na Alexandrina Mendes de Oliveira no RJ; QUE, em abril de
2009, já estava em Belém; QUE, em abril de 2009, a MILENY morava com os pais em Nova
Iguaçu-RJ; QUE a ideia de formalizar o relacionamento partiu do pai da MILENY; QUE
acataram a ideia; QUE, em 2009, já tinha um relacionamento com a MILENY de 1 ano ou 1
ano e meio; QUE eram namorados, mas só ficavam juntos quando ia para o Rio de Janeiro;
QUE conheceu a MILENY em Nova Iguaçu-RJ no ano de 2008; QUE, a partir de então,
começaram a namorar; QUE, no final de 2008, foi transferido para Belém; QUE a ideia de
morar juntos amadureceu no início de 2009; QUE a MILENY se mudou para Belém em
dezembro de 2009; QUE só prestou a atenção na certidão quando foram fazer a dissolução da
União Estável; QUE tem o 2º grau completo. Às perguntas do MPM, respondeu: QUE, antes
da MILENY, teve um relacionamento de 04 ou 05 anos; QUE o relacionamento anterior foi de
2003 até final de 2007; QUE casou com a MILENY em dezembro de 2009; QUE, se não
fosse a condição do pai de formalizar a união, acredita dois concordaram com a ideia; QUE
sofreram um acidente de moto em abril de 2009 em frente a uma casa de show na Presidente
Dutra; QUE um carro esbarrou na sua moto e caíram; QUE, nessa época, a MILENY não
era sua dependente no Exército; QUE a MILENY não tinha plano de saúde; QUE foram
levados para o Hospital Municipal de Nova Iguaçu; QUE o Exército enviou uma
ambulância para levá-lo ao Hospital Central do Exército no Rio de Janeiro; QUE a
MILENY foi medicada e recebeu alta logo; QUE a MILENY ficou no Hospital público;
QUE, nesse acidente, não declarou a MILENY como dependente no Exército. Às perguntas da
DPU, respondeu: QUE, na época do acidente e do casamento, amava a MILENY; QUE estava
se preparando para casar com a MILENY; QUE tinham planos comuns; QUE não solicitou
retroativo de 04 anos atrás; QUE os efeitos correriam a partir da data de apresentação do
documento; QUE, mesmo com a discrepância nas datas, nunca chegou a solicitar nada
relativo à data anterior; QUE não solicitou nem auxílio para dependente na transferência
para Belém; QUE não viu a data errada; QUE a formalização da união seria uma segurança
para MILENY; QUE, em nenhum momento, quis prejudicar a Força e a MILENY”.”
Tais elementos probatórios demonstram que os sentenciados agiram de forma
deliberada, livre, voluntária e intencional quando, em 07/04/2009, compareceram e assinaram
a Escritura Pública junto Cartório do 7º Ofício de Notas de Nova Iguaçu/RJ, declarando que
conviviam em União Estável há mais de 4 (quatro) anos, quando na verdade, somente
passaram a viver maritalmente a partir de 20/12/2009.
7000462-05.2024.7.00.0000
40001373231 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, mostra-se presente o elemento subjetivo do tipo, isto é, o
especial fim de agir, “identificado com a locução “com o fim de”, é a vontade de praticar um
fato de produzir um fim especial, na dicção legal do art. 312, na expressão com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
3”
No caso concreto, os sentenciados agiram com o dolo de alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante e, em consequência, criar obrigação junto ao Exército
Brasileiro, incluindo MILENY como dependente de MARLON, com vistas à obtenção e
fruição de direitos (assistência à saúde, pensão militar, entre outros) reservados,
exclusivamente, aos dependentes legais dos militares, fato que, por obvio, atenta contra a
administração e/ou o serviço militar.
Esse intuito finalístico dos agentes – de gerar efeitos jurídicos na esfera da
Administração Militar por meio do documento ideologicamente falso – evidencia, de forma
cristalina, o elemento subjetivo especial do tipo.
Ressalte-se que o tipo penal, conforme já mencionado, tutela a fé pública e a
regularidade das informações que servem de base à atuação da Administração Militar. No
caso dos autos, os sentenciados falsearam precisamente uma informação fundamental (estado
civil/qualidade de companheira) para burlar regras legais de cadastro de dependentes, ferindo,
assim, o bem jurídico protegido.
Em suma, agiram dolosamente, não se tratando de um engano inocente.
DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O ART 315 DO CPM SUSCITADA
PELA PGJM
Em que pese a conduta do Apelante, em tese, possa ser enquadrada como crime
de uso de documento falso descrito no art. 315 do CPM:
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a que se
referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
O uso de documento falso, tipificado no art. 315 do CPM, configura crime
formal e instantâneo de efeitos permanentes. Sua consumação, portanto, aperfeiçoa-se com a
efetiva apresentação do documento contrafeito, dotado de potencialidade lesiva para enganar,
momento em que a fé pública é vulnerada. A ocorrência de eventual prejuízo patrimonial à
Administração Militar não constitui elemento essencial do tipo penal, configurando mero
exaurimento da conduta a ser valorado na etapa da dosimetria da pena.
Ocorre que me alinho ao entendimento doutrinário e jurisprudencial de que o
agente, que pratica as condutas de falsificar e de usar o documento falsificado, deve
responder apenas por um único delito, o de falsidade, razão pela qual considero acertada a
imputação constante da denúncia e a decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, Dr.
LUIZ OCTAVIO RABELO NETO, que entendeu pela condenação dos sentenciados pela
7000462-05.2024.7.00.0000
40001373231 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prática do crime do art. 312 do CPM. Nesse sentido, cito HC STF nº 60716 de relatoria do
Ministro NÉRI DA SILVEIRA e Conflito de Competência STJ nº 31.571/MG de relatoria do
MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DE PACIENTE, COMO INCURSO NOS CRIMES DE
FALSIDADE DOCUMENTAL E USO DE DOCUMENTO FALSO, EM CONCURSO
MATERIAL (CÓDIGO PENAL, ARTS. 297, PAR-2., 304 E 51). O USO DO DOCUMENTO
FALSO, PELO PRÓPRIO AUTOR DA FALSIFICAÇÃO, CONFIGURA UM SÓ CRIME: O DO
ART-297 DO DIPLOMA PENAL. CONCESSÃO PARCIAL DO HABEAS CORPUS, PARA
EXCLUIR A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE USO DO DOCUMENTO FALSO,
PERMANECENDO, TÃO SÓ, A PENA RELATIVA A INFRAÇÃO DO ART-297, PAR-2., DO
CÓDIGO PENAL. TENDO EM CONTA QUE A SENTENÇA FIXOU AS PENAS, NO MINIMO
LEGAL, DE CADA TIPO, REDUZ-SE, NO CASO, A PENA IMPOSTA PARA DOIS ANOS DE
RECLUSÃO, PODENDO, EM CONSEQUENCIA, SER CONSIDERADA, NA EXECUÇÃO,
EVENTUAL CONCESSÃO DO SURSIS. (STF - HC 60716, Relator(a): NÉRI DA SILVEIRA,
Primeira Turma, julgado em 13-05-1983, DJ 02-12-1983 PP-19032 EMENT VOL-01319-01
PP-00139 RTJ VOL-00111-01 PP-00232)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PENAL. USO DE PASSAPORTE IDEOLOGICAMENTE
FALSIFICADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CRIME DE USO ABSORVIDO PELO DE
FALSIFICAÇÃO. 1. É de se reconhecer a ocorrência de consunção, quando o uso do
documento falso constitui exaurimento do crime de falsidade ideológica. 2. O uso de
documento falso pelo próprio autor da falsificação configura um só crime, qual seja, o de
falsificação, devendo a competência ser definida pelo lugar onde este delito se consumou.
Precedentes do STF. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 9ª
Vara da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, suscitante. (STJ - CC n. 31.571/MG,
relator Ministro Hamilton Carvalhido, Terceira Seção, julgado em 13/12/2001, DJ de
18/2/2002, p. 233.)
Doutra feita, entendo que mesmo a falsidade tendo recaído sobre Escritura
Pública de Declaração de União Estável, tal fato não afasta a competência da Justiça Militar,
posto que, conforme contido no Enunciado da Súmula 546 do STJ, ao qual me alinho, a
competência no caso de uso de documento falso é definida de acordo com a qualificação da
entidade lesada, sendo indiferente a natureza jurídica do órgão expedidor do documento.
Sendo lesada a Administração Militar, é inconteste a competência dessa Justiça
Especializada:
Enunciado da Súmula 546 do STJ
“A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em
razão da entidade ou órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a
qualificação do órgão expedidor.”
DA PROPORCIONALIDADE DA PENA
A resposta penal imposta mostrou-se adequada e proporcional à gravidade
concreta da infração. Observa-se que o Juízo a quo, ao dosar a pena, valorou corretamente as
circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, reconhecendo-as majoritariamente favoráveis aos
réus – que são primários e de bons antecedentes – e fixou a pena-base no mínimo legal (1 ano
de reclusão, considerando o mínimo genérico do art. 58 do CPM). Inexistiram agravantes ou
atenuantes a considerar, e tampouco causas de aumento ou diminuição, de modo que a pena
definitiva manteve-se em 1 ano de reclusão para cada Acusado, em estrita observância aos
parâmetros legais. Ademais, foi-lhes concedido o sursis (suspensão condicional da pena) pelo
7000462-05.2024.7.00.0000
40001373231 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prazo de 2 anos, com condições adequadas, o que na prática substitui a execução da
reprimenda privativa de liberdade por um período de prova, evitando qualquer efeito
desproporcional. Tal medida demonstra a criteriosa avaliação do Juízo sentenciante quanto à
necessidade e suficiência da pena, alinhada aos vetores da prevenção e reprovação na medida
exata do ilícito cometido. Portanto, não há que se falar em injustiça ou desproporção na
manutenção da condenação. Ao revés, a sanção aplicada atende aos ditames da razoabilidade,
punindo a conduta na medida de sua culpabilidade.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Apelo
defensivo, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001373231v7 e do código CRC 942a110b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 01/07/2025, às 12:06:00
1. ROSSETTO, Enio Luiz. Código penal militar comentado. 1ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p.
363
2. Idem Item 1
3. Idem, p. 1064.
7000462-05.2024.7.00.0000
40001373231 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000462-05.2024.7.00.0000/PA
APELANTE: MARLON ROBSON LORENZO ARAÚJO
ADVOGADO(A): EDUARDO BITTENCOURT CAVALCANTI (OAB DF067945)
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF59182)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento do presente Apelo, apesar de anuir com o entendimento acolhido
pela maioria dos membros desta Corte, no sentido de dar provimento ao recurso, para
reformar a Sentença condenatória e absolver o Apelante do delito insculpido no art. 312 do
Código Penal Militar (CPM), divergi no tocante ao fundamento da absolvição, consoante as
razões que passo a expor.
1. Considerações iniciais
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU), em
favor do 1º Sgt MARLON ROBSON LORENZO ARAÚJO, almejando a reforma da
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da
Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que o condenou, juntamente com a
Corré, a civil Mileny Isabelle de Souza Ferreira, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incursos no art. 312 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante
as condições fixadas, o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da
pena, e o direito de recorrer em liberdade.
Na Sessão de Julgamento realizada em 27/2/2025, o Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, Relator do feito, deu provimento ao recurso, desconstituindo o
Decisum vergastado para absolver o Apelante, e, por força da extensão dos efeitos recursais,
também a Corré, que não recorreu, com supedâneo no art. 439, “b”, do Código de Processo
Penal Militar (CPPM), no que foi acompanhado pelo Ministro LEONARDO PUNTEL,
Ministro Revisor. Na oportunidade, o Ministro CELSO LUIZ NAZARETH pediu vista dos
autos (evento 30, EXTRATOATA1).
Retomado o julgamento na Sessão de 5/6/2025, o Ministro NAZARETH
proferiu Voto Vista, negando provimento à insurgência, para manter inalterada a Decisão
prolatada pelo Juízo a quo, entendimento acolhido pelo Ministro PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ. Naquela assentada, a maioria dos membros deste Tribunal deu
provimento ao Apelo defensivo, nos termos do Voto do Ministro Relator (evento 47,
EXTRATOATA).
Não obstante concordar com a solução jurídica proposta pelo Eminente Relator,
em relação à necessária reforma do édito condenatório, abri divergência apenas quanto ao
fundamento adotado como esteio da absolvição operada nesta instância recursal, qual seja, a
alínea “b” do art. 439 do CPPM.
2. Origem da demanda
7000462-05.2024.7.00.0000
40001373282 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Extrai-se dos autos que os Acusados, 1º Sgt Marlon e Mileny, começaram a
namorar em 2009, quando ela residia em Nova Iguaçu/RJ e ele, em Belém/PA. Segundo
informou o próprio Apelante, após acidente de trânsito sofrido por ambos, preocupado em
fornecer melhores condições à então namorada, e conscientes de que celebrariam matrimônio
em breve, resolveram firmar união estável em cartório, o que ocorreu em 7/4/2009, mesmo
ainda residindo em municípios distintos.
A certidão de união estável, todavia, traz que o Apelante e Mileny iniciaram a
convivência marital 4 (quatro) anos antes de 704/2009, informação de teor inverídico, que
configurou o falsum objeto da persecutio criminis em apreço.
Em 20/12/2009, o casal celebrou matrimônio religioso, evento fartamente
comprovado nos autos (evento 1, IP-PROC 13 e 14, do IPM nº 700033-60.2022.7.08.0008).
3. Apreciação do delito imputado ao Apelante
À vista da conjuntura delineada nos autos, e na esteira do posicionamento
firmado pela Turma julgadora, o mero registro de dado inexato em certidão de união estável
não é elemento suficiente para, por si só, atestar a ocorrência do crime de falsidade
ideológica, tampouco endossar a existência do dolo de praticar o falsum, elemento subjetivo
específico do art. 312 do CPM.
Conforme apresentado no voto condutor, o acervo probatório do presente feito
não se desincumbiu de comprovar se o Apelante e a Corré agiram movidos pelo desígnio de
“prejudicar direito, produzir obrigação ou modificar a verdade sobre fato juridicamente
relevante” em face da Administração, carecendo o veredito condenatório da indispensável
robustez.
O delito em testilha tem natureza formal, sendo prescindível a ocorrência de
resultado naturalístico para sua consumação. Entretanto, a intenção do agente na busca do
resultado, por meio do falsum perpetrado, deve restar demonstrada de modo incontroverso,
aspecto não verificado na hipótese sub oculi.
Nesse sentido preleciona o magistério de Cícero Robson Coimbra:
Elemento Subjetivo: o crime de falsidade ideológica somente pode ser praticado a título de
dolo, ou seja, deve haver vontade livre e consciente de praticar a falsidade ideológica no
documento, mas com a intenção de prejudicar direito, criar a obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante (elemento subjetivo especial do injusto, ou antigo dolo
específico. (in Neves, Manual de Direito Penal Militar, vol. único, 7ª ed. São Paulo: Editora
JusPodivm, 2023. Pág. 1.777) (grifos nossos)
Seguindo na mesma vertente, Cezar Roberto Bittencourt discorre:
Para a configuração do delito de falsidade ideológica exige-se, além do dolo genérico, o
especial fim de agir, que se traduz pela intenção de prejudicar direito, produzir obrigação ou
modificar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Com efeito, a falsidade somente
adquire importância penal se for realizada com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Não ocorrendo qualquer dessas
hipóteses, é de reconhecer a falta de justa causa para a ação penal, pois se trata de conduta
típica. (in Bittencourt, Tratado de Direito Penal: Parte Especial, vol. 4, 29ª ed. São Paulo:
SaraivaJur, 2023, pág. 638) (grifos nossos)
7000462-05.2024.7.00.0000
40001373282 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trilhando direção oposta, a Sentença condenatória registrou que as assinaturas
do Apelante e de sua ex-companheira, na certidão de união estável com data inverídica,
seriam elemento hábil para configurar o crime.
De fato, considerando-se tão somente esse aspecto, a convicção do Juízo a quo
estaria acertada. Porém, o enredo delitivo contém outras nuances que, em cotejo com a dicção
do art. 312 do CPM, afastam o juízo de certeza necessário à condenação.
Restou comprovado que o Réu não convivia com a Ré no período falsamente
declarado – 4 (quatro) anos anteriores a 7/4/2009 – porque, inclusive, convivia com outra
pessoa (evento 1, IPPROC6 e IPROC7, do IPM nº 7000033-60.2022.7.08.0008). Por outro
lado, a partir de 7/4/2009, lavrada a certidão de união estável, estava formalizada a relação
entre o Apelante e sua companheira, ainda que não havendo a coabitação.
Importa consignar que a coabitação não é requisito para o reconhecimento de
uma relação como união estável. Nos termos da Lei nº 9.278, de 1996, posteriormente
ratificada pelo Código Civil atualmente em vigor, basta que o enlace seja público, contínuo e
duradouro para a convivência ser considerada como tal, desde que haja o intuito de constituir
família (animus maritalis).
Esse cenário não é incomum, no palco contemporâneo das relações conjugais,
onde as questões financeiras, profissionais, e até familiares, acabam por moldar um panorama
menos tradicional de vínculos familiares/afetivos. Nesses casos, a veracidade da relação pode
ser confirmada por outros fatores, a exemplo da existência de conta bancária conjunta,
eventual certidão de nascimento dos filhos, declaração de imposto de renda constando um
dos conviventes como dependente, depoimentos testemunhais, além da própria declaração
lavrada em cartório, dentre outros elementos.
A jurisprudência pátria é remansosa a esse respeito, como ilustra o seguinte
julgado do Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. CONFIGURAÇÃO. COABITAÇÃO.
ELEMENTO NÃO ESSENCIAL. SOCIEDADE DE FATO. AUSÊNCIA DE PROVA DE
COLABORAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DOS BENS EM NOME DO DE CUJUS. NÃO
CONFIGURAÇÃO DA SOCIEDADE DE FATO. UNIÃO ESTÁVEL. PRESUNÇÃO DE
MÚTUA COLABORAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO. DIREITO À PARTILHA. O
art. 1º da Lei nº 9.278/96 não enumera a coabitação como elemento indispensável à
caracterização da união estável. Ainda que seja dado relevante para se determinar a
intenção de construir uma família, não se trata de requisito essencial, devendo a análise
centrar-se na conjunção de fatores presente em cada hipótese, como a affectio societatis
familiar, a participação de esforços, a posse do estado de casado, a fidelidade, a continuidade
da união, entre outros, nos quais se inclui a habitação comum. A ausência de prova da efetiva
colaboração da convivente para a aquisição dos bens em nome do falecido é suficiente apenas
para afastar eventual sociedade de fato, permanecendo a necessidade de se definir a
existência ou não da união estável, pois, sendo esta confirmada, haverá presunção de mútua
colaboração na formação do patrimônio do de cujus e conseqüente direito à partilha, nos
termos do art. 5º da Lei nº 9.278/96. Recurso especial conhecido e provido. (Superior Tribunal
de Justiça – Recurso Especial nº 275.839/SP (2000/0089476-1) Relator: Min ARI
PARGENDLER) (Grifos nossos)
7000462-05.2024.7.00.0000
40001373282 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É certo que os Réus tornaram-se companheiros, de fato, a partir de 7/4/2009,
ainda que residindo em cidades diferentes (Nova Iguaçu-RJ e Belém-PA), do que faz prova o
escorço testemunhal. Em 20/12/2009, apenas converteram a união estável em matrimônio
(evento 1, IP-PROC 13 e 14, IPM nº 7000033-60.2022.7.08.0008).
Para além, tenho que a inclusão da Corré como dependente do Apelante, junto
ao Exército Brasileiro, a partir de 7/4/2009, é ato legítimo. Portanto, se Mileny utilizou
serviços do Fundo de Saúde do Exército (FUSEx), foi considerada para fins de distribuição
de Próprio Nacional Residencial (PNR) ou eventual percepção de ajuda de custo em
movimentações, daquela data em diante, não há que se falar em má-fé.
A contrario sensu, se o Apelante tivesse requerido à Administração Militar, em
caráter retroativo, quaisquer valores referentes aos quatro anos falsamente declarados, aí sim,
restaria confirmada a incidência de dolo na espécie, porquanto patente o objetivo de obter
direito ou vantagem indevida da Administração.
Contudo, este fato não restou comprovado. Em verdade, não há registros de
requerimentos por parte do militar nesse sentido, consoante atesta a Solução de Inquérito
Policial Militar (evento 1, IP-PROC1, da IPM nº 7000033-60.2022.7.08.0008):
4. A declaração de união estável é aceita para inclusão de dependente segundo o inciso I do
parágrafo 2º do art. 50 da Lei nº 6.880/80, à época, a documentação do seguiu os trâmites
legais exigidos pela administração militar, sendo verificado pelo Exército Brasileiro a
veracidade e validade da declaração apresentada, onde seus efeitos para fins de inclusão de
dependentes decorrem da apresentação da certidão conforme a legislação supramencionada.
5. Não foram constatados os débitos referentes a gastos de saúde no exame da ficha financeira
do militar no ano de 2009, relativaos a Sra. MILENY, ademais, não foram encontrados
nenhum indício de quaisquer processos retroagidos de 4 anos, que geraram algum benefício
para as partes envolvidas junto ao Exército Brasileiro.
6. Por fim, orientado pelos requisitos do art. 9º do CPM, sou de parecer que o inquérito não se
acerca de fatos que caracterizem o crime militar, uma vez que a apresentação da informação
na data inicial da união estável em comento, ainda que improcedente, não gerou prejuízo para
a União, e não foi utilizada para atentar contra a administração ou serviço militar. (Grifos
nossos)
Não se está a dizer que a existência concreta de prejuízo é elemento
caracterizador da tipificaçao delitiva, pois, como dito, trata-se de crime de natureza
formal. No entanto, a ausência da finalidade de obter qualquer tipo de vantagem compromete
o encaixe da conduta investigada nos moldes preconizados pelo art. 312 do CPM, permitindo
questionar se a vontade do Apelante, ao supostamente praticar o falsum, era necessariamente
voltada para “prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante”, segundo a clara exigência do tipo penal em questão.
Embora o falsum seja inquestionável, não restei convencido, por ausência de
provas nos autos, de que o Apelante agiu com a intenção específica de declarar falsamente
tempo de união estável, almejando atentar contra a Administração Militar, produzindo
direitos a serem revertidos para a Corré, sua ex-companheira.
4. Conclusão
7000462-05.2024.7.00.0000
40001373282 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

À vista do exposto, registrando escusas ao Ministro Relator, bem como aos
demais integrantes desta Corte que o acompanharam, no meu entender, o contexto fático-
probatório encerra atmosfera de considerável dúvida, atraindo a incidência do princípio do in
dubio pro reo.
A meu viso, o fundamento jurídico mais adequado para a absolvição, in casu, é
a alínea “e” do art. 439 do CPPM (não existir prova suficiente para a condenação), haja vista
ser inequívoco que os Acusados assinaram documento com data não verídica, passível de
produzir efeitos perante a Administração Militar, porém, inexistem elementos suficientes a
atestar o propósito de atingir a esfera castrense com tal ato.
Posto isso, votei no sentido de dar provimento à Apelação interposta pela defesa
constituída, a fim de afastar a condenação firmada na primeira instância, absolvendo o 1º Sgt
MARLON ROBSON LORENZO ARAÚJO da acusação da prática do crime ínsito no art.
312 do CPM, com fulcro no art. 439, “e”, do CPPM, estendendo o efeito à corré MILENY
ISABELLE DE SOUZA FERREIRA, que não recorreu, nos termos do art. 515 do CPPM.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001373282v55 e do código CRC ba1cba74.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 04/08/2025, às 15:41:22
7000462-05.2024.7.00.0000
40001373282 .V55
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR